Tribunal: TJES
Processo: 5016771-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016771-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYSA CARLESSO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CANDIDATA APROVADA SUB JÚDICE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência,
“Em se tratando de concurso público, firmou-se o entendimento de que apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou a manutenção do candidato no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado”
(TJES, Apelação Cível n. 5024640-76.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 31/10/2023).

2. A apelante obteve a segurança por meio de sentença proferida nos autos do processo n. 0010668-27.2021.8.08.0024, que autorizou seu prosseguimento no Curso de Formação de Soldados CFSd 2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido confirmada por acórdão da Primeira Câmara Cível.

3. A sentença, contudo, ainda não transitou em julgado, posto que o Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário que, embora inicialmente inadmitido, possui agravo pendente de análise.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5016771-91.2023.8.08.0024

Apelante:
Thaysa Carlesso Silva

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Thaysa Carlesso Silva contra a sentença de id. 6311370 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a petição inicial do cumprimento provisório de sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso I do CPC.

Nas razões recursais de id. 6311372, a apelante alega em síntese que (a) foi concedida a segurança nos autos do processo n. 0010668-27.2021.8.08.0024, autorizando seu prosseguimento no Curso de Formação de Soldados - CFSd 2018 da PMES; (b) a sentença foi mantida pela Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação; (c) seu direito à nomeação e posse deve ser reconhecido, posto que o recurso excepcional interposto pelo Estado do Espírito Santo não possui efeito suspensivo; (d) o cumprimento provisório de sentença é cabível no caso concreto; (e) inexiste prejuízo à Administração Pública; (f) ainda que não haja perigo de perder a vaga, vem sofrendo prejuízos ao deixar de prestar efetivo serviço; e (g) a sentença deve ser reformada, garantindo-se a nomeação e posse na graduação de Soldado Combatente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6311486.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“Em se tratando de concurso público, firmou-se o entendimento de que apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou a manutenção do candidato no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado”
(TJES, Apelação Cível n. 5024640-76.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 31/10/2023).

Em sintonia:

“
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5007122-48.2021.8.08.0000, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/12/2022)

“
A continuação de candidato nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5007072-22.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 07/09/2022)

Verifica-se no caso concreto que a apelante obteve a segurança por meio de sentença proferida nos autos do processo n. 0010668-27.2021.8.08.0024, que autorizou seu prosseguimento no Curso de Formação de Soldados CFSd 2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A sentença foi confirmada por acórdão deste órgão fracionário nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DE CLÁUSULA DE EDITAL QUE RESTRINGE PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATA QUE RESPONDE A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO ADMINISTRATIVO. RISCO DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900 / DF, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. No caso concreto, a apelada foi excluída do Curso de Formação de Soldados da PMES 2018 sob a alegação de envolvimento em ações delituosas e desonestas no âmbito do IASES, consistente na suposta apresentação de certificados falsos para obtenção de vantagem indevida na classificação de processos seletivos internos, estando pendente de conclusão o procedimento investigativo no âmbito administrativo.

3. Tais fatos, portanto, não revelam situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-la do curso de formação, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que a investigação encontra-se em curso. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A sentença, contudo, ainda não transitou em julgado, posto que o Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário que, embora inicialmente inadmitido, possui agravo pendente de análise.

Não verifico, portanto, argumento que justifique a reforma da sentença, sendo inviável o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença para determinar a nomeação e posse da apelante na graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.